Tribunal: CARF
Processo: 10730.722639/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722639/2014-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.642 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
EDMAR DE ALVARENGA PORTO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis
embargos de declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser
admitidos e providos.
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada na decisão embargada,
não se conhecendo do recurso voluntário, por inovação recursal, nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722639/2014-62
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, e § 6o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
Do acórdão embargado
Os presentes embargos têm por objeto a Resolução de no 2402-000.893, proferida
em julgamento realizado aos 06/10/20, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução no 2402-000.892 (autos do processo
de no 10720.722638/2014-18), reproduzida na resolução ora embargada, converteu o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2009, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, aos
07/01/21, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2010, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 1o/01/2010, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do
RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de no 2402-000.892, proferida nos autos
do processo de no 10720.722638/2014-18, que converteu o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB informe se houve antecipação de pagamento de ITR em relação ao
exercício de 2009, de modo que este colegiado possa verificar se o crédito lançado foi atingido
pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, conforme trecho do julgado em questão a
seguir reproduzido:
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2009, foi formalizado através da ciência
da Notificação de Lançamento no 07102/00001/2014, em 16/06/2014 (fl. 99), assim,
mais de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2009, configurando a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
[...]O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.
A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, diante
da extinção do crédito tributário atingido pela decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se houve antecipação
de pagamento de imposto para o exercício 2009, para fins de apuração da decadência.
(Destaque no original)
Ocorre que conforme se verifica da Notificação de Lançamento de fls. 02, o
presente processo tem por objeto o lançamento de crédito tributário de ITR do exercício de 2010,
de modo que ainda que houvesse pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte, não
se haveria falar em decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se aplica a este caso
concreto.
Desse modo, fica evidenciada a contradição existente entre a decisão e os seus
fundamentos, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos e
providos.
Na hipótese de ser acompanhada no entendimento acima proposto, afastada a
decadência, deve ser analisado o mérito propriamente dito do recurso, o que passo a fazer na
sequência.
Tratam os autos de Notificação de Lançamento que tem por objeto a constituição
de crédito tributário de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural do exercício de 2010,
acrescido de multa (75%) e juros de mora calculados até 16/06/2014, no valor total de R$
89.621,03, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Monte Azul” (NIRF 2.321.001-0), com área
total de 506,4 ha, localizado no município de Rio Bonito - RJ.
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a área efetivamente utilizada para pastagens, nem as áreas de produtos vegetais
declaradas, que foram integralmente glosadas. Não comprovou, também, o valor da terra nua
declarado, conforme estabelecido na NBR 14653-3 da ABNT, ensejando o arbitramento do valor
da terra nua por hectare considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terras – SIPT,
instituído pela portaria SRF/RFB no 447, de 28/03/2002.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, cujas razões
foram bem sintetizadas pelo julgador de primeira instância no relatório da decisão recorrida nos
seguintes termos:
Cientificado em 16/06/2014, o contribuinte apresentou em 16/06/2014, conforme
extrato do processo (fls. 99), a impugnação de fls. 48/50, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 51/95, alegando, em síntese:
- a área de pastagens não pode ser comprovada, pois o telhado da casa que guardava os
documentos foi demolido por forte chuva, danificando-os, conforme fotografia anexada,
e os produtos vegetais são para consumo próprio e não comercializados; o arbitramento
do VTN com base no valor estadual publicado no DOERJ continua alto para as
condições em que se encontra o imóvel, cujo valor é diferenciado do preço de tabela,
conforme laudo de avaliação elaborado nos termos da NBR 14653-3 ora anexado, com
o VTN de R$ 1.920,00/ha.
Ao final, o impugnante requer seja reconsiderado o arbitramento do VTN e reavaliado o
grau de utilização do imóvel, amparado no referido laudo de avaliação, bem como seja
cancelada e tornada sem efeito a multa aplicada, por não ter havido cometimento de
infração à lei.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/BSB, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2009, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o ITR/2010, para não
agravar a exigência, desconsiderando-se o laudo técnico de avaliação com valor da terra
nua superior àquele.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão aos 11/07/17 (fls. 111), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 04/08/17 (fls. 112 ss.), no qual alega, em síntese, (i) que houve equívoco do
engenheiro de avaliação com o valor da terra nua para o ano de 2010, pois a própria autoridade
fiscal, no ano anterior, já havia considerado a avaliação do VTN em R$ 1440,00 o hectare,
mesmo valor para o ano de 2009 e 2010, segundo a tabela da EMATER; (ii) que sem
conhecimento da legislação e confiando no profissional que foi contratado para cuidar de sua
DITR, jamais poderia imaginar os erros que estavam sendo cometidos em sua declaração, uma
vez que não poderia ter sido declarada área de pastagem de 458,0 ha, que não existe, mas sim
deveriam ter sido apontados 364,6 há de área de preservação permanente somada a reserva legal,
conforme comprova laudo técnico anexado com o recurso voluntário; (iii) afirma que não pode
ser punido por erro de digitação ou por incompetência do profissional que informou área de
pastagem no lugar das áreas de mata; (iv) que retificou as declarações, corrigiu o VTN e pagou a
diferença do tributo devido com os acréscimos legais, conforme documentos anexos; e (v) requer
o provimento de seu recurso, considerando 364,6 ha de áreas de matas em substituição às áreas
equivocadamente declaradas como de pastagem e que seja considerado o VTN constante do
novo laudo de avaliação no valor de R$ 1520/ha.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário.
Pois bem.
Cotejando-se os argumentos de defesa constantes da impugnação apresentada em
primeira instância de julgamento e os trazidos pelo contribuinte no recurso voluntário, constata-
se que toda a matéria deduzida pelo recorrente em seu recurso se trata de tese de defesa nova,
inédita, completamente divorciada da tese de defesa apresentada em primeira instância de
julgamento. E não se trata de argumentos que visam rebater os fundamentos do julgado
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

recorrido, mas sim, de fato, de inaugurar uma nova tese de defesa, baseada em nova versão dos
fatos, que não foi levada à apreciação e julgamento da autoridade julgadora de primeira instância.
Matérias novas, inéditas, que não tenham sido levadas ao conhecimento e
apreciação do julgador de primeira instância, não podem ser conhecidas nesta instância de
julgamento, em face da preclusão.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).(Destaquei)
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso,
os limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda
instâncias, de modo que esses novos argumentos, que poderiam, e mais, deveriam ter sido
suscitados já em primeiro grau, mas que somente foram trazidos em grau de recurso, não podem
ser apreciados por este colegiado em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não
poder tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com
bom ou mau êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de
aditar ou completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT
503/178. 2 (Destaquei)
E “por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão
do tribunal que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de
jurisdição. (...) Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a
causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...) O sistema contrário, ou seja, o da
permissão de inovar, no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual,
porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores
argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau”. 3 (Destaquei)
Inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de matéria
que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância, dos quais cito
apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 Ibid., p. 745.
3 Ibid., in comentário ao art. 1014, p. 2073.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 4

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 5

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 6
Desse modo, matérias novas, somente trazidas pelo recorrente no recurso
voluntário, como é o caso das razões de defesa apresentadas pelo recorrente seu recurso, não
podem ser conhecidas.

4 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
5 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
6 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.642 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.722639/2014-62

Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada, e, em consequência, não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital